Tribunal: TJDFT
Processo: 0746053-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746053-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO TEIXEIRA VIEIRA, DANIELA DE PAULA AGRAVADO: SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reinaldo Teixeira Vieira e Outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700734-37.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (Id. 73224378 dos autos de origem): “Os executados ofereceram impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, nos termos da petição de ID 71014664. Sustentam que para apurar o valor do débito a exequente fez incidir o percentual de 10% sobre a importância de R$ 270.000,00, ao invés de R$ 21.244,01, que seria o correto por consistir no crédito remanescente buscado pela impugnante no processo no 0716467-48.2017.8.07.0001(autos associados) que resultou na indicação naquele feito do imóvel de propriedade da exequente. Requerem a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Efetuaram depósito no valor de R$ 2.373,19, o qual reconhecem como devido (ID 71014670). A exequente apresentou resposta à impugnação (ID 71973424), refutando as alegações dos executados. É o relato. Decido. Os executados depositaram somente o valor incontroverso, o qual não é suficiente para garantir o juízo. Além disso, a fundamentação apresentada pelos executados não é relevante, tendo em vista que é manifestamente improcedente, conforme será demonstrado a seguir. Não estão presentes, portanto, os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo a impugnação ora analisada. Em relação ao mérito da impugnação, a insurgência dos executados carece de fundamento. O crédito cujo pagamento é postulado neste cumprimento de sentença é relativo ao ressarcimento das custas processuais e aos honorários de sucumbência, na forma estipulada na sentença de ID 59065342. A sentença exequenda expressamente fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 270.000,00, conforme indicado na petição inicial dos embargos de terceiro (ID 53467063), que é, portanto, o valor que deve ser utilizado para o cálculo do valor do débito referente aos honorários advocatícios e não o valor pretendido pelos executados ou qualquer outro, por não estarem amparados pelo título executivo judicial. Vale ressaltar que o cumprimento de sentença deve se ater ao que foi estipulado no título executivo judicial e que não é possível nesta fase processual rediscutir os termos do julgamento proferido na fase de conhecimento. Observe-se, ainda, que o excesso de execução é configurado quando o valor pleiteado pelo credor extrapola o que foi definido na sentença exequenda. Não há, porém, excesso de execução quando o valor indicado pelo credor corresponder ao que foi estipulado no título executivo judicial e a discordância do devedor for em relação aos próprios termos da condenação que lhe foi imposta, que é justamente a hipótese destes autos, visto que os executados se insurgem quanto ao fato de os honorários advocatícios terem sido fixados sobre percentual do valor da causa, embora tenham quedado inertes em interpor recurso em face da mencionada sentença, deixando ocorrer o trânsito em julgado sem devolver a matéria à apreciação do órgão judicial competente. Face o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e rejeito a impugnação. Diante da insuficiência do depósito do valor incontroverso, aplico aos executados multa de 10% e, também, arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito remanescente indicado pela exequente na petição de ID 71973424, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Promova-se, outrossim, a pesquisa de valores no sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC. E assim o faço com base no convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Banco Central do Brasil, bem como considerando a ordem preferencial de nomeação de bens à penhora, prevista no art. 835 do CPC. Determino, pois, o bloqueio dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade dos devedores, conforme requisição anexa. Aguarde-se o resultado.” Os Agravantes alegam, em suma, que há excesso de execução, sob o argumento de que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados com base no proveito econômico que teriam com a penhora do imóvel (crédito exequendo). Informam que, nos autos do Processo n° 2014.01.1.195501-0, requereram a penhora do imóvel descrito nos presentes autos e, após os Embargos de Terceiro opostos pela Agravada, desistiram da penhora, não sendo razoável a fixação dos honorários com fundamento no valor da causa. Asseveram que “o §3° do artigo 292 do CPC, estabelece que o valor da causa tem que estar alinhado com o proveito econômico e que caberá ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. Aduzem, ainda, que a sentença nos Embargos de Terceiro é extra petita, pois os condenou em montante superior ao próprio crédito postulado. Por fim, pedem o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão para acolher a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Preparo comprovado – Id. 20651709 e Id. 20649758. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os Agravantes alegam, em suma, excesso de execução, sob o argumento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com base no proveito econômico que teriam com a penhora do imóvel (crédito exequendo). Em abono à pretensão deduzida, informam que, nos autos do Processo n° 2014.01.1.195501-0, requereram a penhora do imóvel descrito nos presentes autos e, após os Embargos de Terceiro manejados pela Agravada, desistiram da penhora, logo, não é razoável a fixação dos honorários advocatícios com fundamento no valor da causa. Asseveram que “o §3° do artigo 292 do CPC, estabelece que o valor da causa tem que estar alinhado com o proveito econômico e que caberá ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. Aduzem, ainda, que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro é extra petita, pois os condenou em montante superior ao próprio crédito postulado. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Na hipótese, cuida-se de honorários advocatícios de sucumbência definidos na r. sentença proferida nos Embargos de Terceiro n° 0700734-37.2020.8.07.0001, cujo dispositivo transcrevo a seguir (Id. 59065342 dos autos de origem): “Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, pela parte embargada, que deu causa ao ajuizamento da ação, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Da análise do dispositivo, tem-se que os Agravantes foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 270.000,00), ou seja, R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). A r. sentença transitou em julgado no dia 28.5.2020, conforme certificado nos autos de origem (Id. 64378405). Assim, o acerto ou desacerto da referida decisão não pode ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, por não ser instrumento processual hábil a desconstituir a coisa julgada. Como bem destacou o MM. Juiz a quo, por ocasião dos Embargos de Declaração opostos em face da sentença exequenda “(...) a sentença é clara quanto ao critério utilizado para condenar os embargos ao ônus da sucumbência (...)”. Assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora